Tribunal: STF
Processo: ARE 1251337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual rejeitados os embargos de declaração opostos de acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência a Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS). Eis a ementa do acórdão embargado:
    “DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LIV E LV, 7º, XXVI, 8º, III E VI, E 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    O embargante sustenta divergência com o RE 114.836, Rel. Min. Maurício Corrêa, no qual decidido que “as cláusulas deferidas em sentença normativa proferida em dissídio coletivo só podem ser impostas se encontrarem suporte na lei”. O paradigma está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CLÁUSULAS DEFERIDAS. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITES NA LEI. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que as cláusulas deferidas em sentença normativa proferida em dissídio coletivo só podem ser impostas se encontrarem suporte na lei. 2. Sempre que a Justiça do Trabalho editar regra jurídica, há de apontar a lei que lho permitiu. Se o caso não se enquadra na classe daqueles que a especificação legal discerniu, para dentro dela se exercer a sua atividade normativa, está a Corte Especializada a exorbitar das funções constitucionalmente delimitadas. 3. A atribuição para resolver dissídios individuais e coletivos, necessariamente in concreto, de modo algum lhe dá a competência legiferante. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 114836, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998).
    Sustenta que:
–     “A C. Primeira Turma negou provimento ao Recurso Extraordinário da Embargante sob o fundamento de que a Justiça do Trabalho tem poder normativo na prolação de decisão em dissídio coletivo e, portanto, poderia inclusive impor obrigações entre as partes que não haviam sido convencionadas anteriormente.
–     Ocorre que, a C. Segunda Turma deste E. Tribunal tem tratado o tema de forma diversa, analisando os recursos e os acolhendo sempre que a Justiça do Trabalho edita regra jurídica sem apontar a lei que lhe permitiu, a fim de evitar que o C. TST extrapole a função que lhe foi constitucionalmente assegurada e delimitada.
–     Assim, verifica-se claramente a divergência jurisprudencial entre o julgado da Segunda Turma deste E. STF e o v. acórdão proferido no presente caso, razão pela qual os presentes Embargos de Divergência comportam conhecimento para que seja afastada definitivamente a cominação da penalidade arbitrariamente inserida pelo E. Tribunal Regional, uma vez que não encontra respaldo legal para tanto”.
    Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que o aresto trazido à colação trata da questão de fundo deduzida no apelo extremo, enquanto a Turma, ao julgamento de agravo interno, cingiu-se ao não conhecimento da irresignação, forte no entendimento de que não satisfeitos os pressupostos específicos de admissibilidade recursal exigidos pelo o art. 102, III, “a”, da Lei Maior.
    Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia, de todo inviável o conhecimento da divergência.
    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator, o que não ocorreu na espécie. Firme, nesse sentido, em recursos idênticos manejados pelo ora embargante, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1242489 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14.4.2020 PUBLIC 15.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1222385 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 16.12.2019 PUBLIC 17.12.2019)
    Ressalto que o recorrente não indica qualquer precedente de Turma ou do Plenário que afirme tese contrária à adotada no acórdão embargado.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora